Tribunal: TJBA
Processo: 8022773-82.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022773-82.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, MAURÍCIO BRITO PASSOS SILVA

AGRAVADO: CITELUZ SERVICOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A

Advogado(s)
:
MATHEUS IAN TELLES FREITAS, JACKSON SILVA BARROS LEAL, MAURÍCIO CAMPOS DE FARIA, FÁBIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO MONITÓRIA.
REVELIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. DESCABIMENTO.
DESPACHO CONVERSOR EM MANDADO EXECUTIVO
QUE NÃO DELIMITOU VALORES OU ATUALIZAÇÕES. INJURIDICIDADE. DEBATE ACERCA DO QUANTITATIVO
E SOBRE EXEQUIBILIDADE E EXCESSO EXECUTIVOS.
POSSIBILIDADE, ANTE O SILÊNCIO DO DESPACHO CONVERSOR.
RAZOABILIDADE. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO SUPLETIVO DE INSTAURAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. DECISÃO. MODIFICAÇÃO. RECURSO. PROVIMENTO EM PARTE.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.

8022773-82.2023.8.05.0000
, no qual figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao

agravo de instrumento, na conformidade do voto vencedor.

Data registrada no sistema.